Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-78.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. MORTE DO SEGURADO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROMOVER A ATIVAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, nos quais o embargante afirma a quitação da obrigação em razão da existência de seguro prestamista vinculado à operação. O juízo de origem acolhe os embargos e declara quitado o contrato de financiamento ao fundamento de que a instituição financeira deve adotar as providências necessárias para ativar o seguro em caso de sinistro. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, pois afirma não ter participado da contratação do seguro, e requer, subsidiariamente, o chamamento da seguradora ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.
3. Exame da responsabilidade solidária entre os fornecedores no âmbito da cadeia de consumo e da possibilidade de chamamento da seguradora ao processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria da asserção, estabelece que as condições da ação são aferidas conforme as afirmações da petição inicial, sem exame sobre a veracidade dos fatos (AgInt no Recurso Especial 1931519/SP, Rel. Moura Ribeiro; Recurso Especial 1671315/SC, Rel. Nancy Andrighi; Recurso Especial 1678681/SP, Rel. Marco Buzzi). A eventual ausência de condição da ação, quando depender de cognição aprofundada, conduz ao julgamento do mérito conforme o princípio da primazia.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. O art. 1o da Lei 15.040/2024 estabelece que, no contrato de seguro, a seguradora assume a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio equivalente. O seguro prestamista é modalidade de seguro vinculada a operação de crédito que garante a quitação total ou parcial da dívida em caso de ocorrência de eventos previstos na apólice, como morte ou invalidez do devedor. No caso, é incontroversa a existência de seguro prestamista vinculado à operação de crédito objeto da execução.
7. A solidariedade não se presume; decorre diretamente da lei ou da manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa responde integralmente por determinada obrigação, seja ela originária ou decorrente do inadimplemento do dever contratual. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, é possível identificar quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
8. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Muitas vezes, há consórcio de duas marcas já consagradas para, por exemplo, lançar um novo produto ou serviço. Em outros casos, dentro de um estabelecimento físico único, atuam empregados de outra pessoa jurídica para, por exemplo, realizar ou intermediar um financiamento.
9. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado com frequência a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, a Corte estabelece solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva).
10. Na hipótese, o seguro prestamista foi contratado no âmbito da própria operação de crédito, com capital segurado vinculado ao valor da obrigação, e o estipulante é beneficiário da indenização até o limite do saldo devedor. A instituição financeira, portanto, participou diretamente da estrutura negocial que viabilizou a contratação do seguro destinado a garantir o adimplemento da dívida. Nessas circunstâncias, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário e responde solidariamente perante o consumidor pelos efeitos da contratação, sem prejuízo do eventual direito de regresso em face da seguradora.
11. Não prospera o pedido subsidiário de chamamento da seguradora ao processo, pois, reconhecida a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, o consumidor pode demandar qualquer deles, sem prejuízo do eventual direito de regresso. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% conforme o artigo 85, §11, do CPC.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil; Código de Processo Civil; Lei 15.040/2024.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial 1931519/SP, Relator Moura Ribeiro; Recurso Especial 1671315/SC, Relatora Nancy Andrighi; Recurso Especial 1678681/SP, Relator Marco Buzzi; AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.299.783/RJ, Relator Marco Buzzi; AgInt no Agravo em Recurso Especial 1795827/SP, Relator Raul Araújo; AgInt no Agravo em Recurso Especial 2440390/SP, Relator Moura Ribeiro; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2021637, Processo 0702116-66.2024.8.07.0020, Relator Robson Barbosa de Azevedo